Tribunal: TJDFT
Processo: 0703971-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REVELIA DECRETADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE ENCONTRA AMPARO NOS AUTOS. ALAGAMENTO. IMÓVEL SEM CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO. MULTA RESCISÓRIA EM DESFAVOR DO LOCADOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDUTA COMPROVADA PARA RESOLVER O PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. O indeferimento de prova oral não constitui cerceamento de defesa se outros elementos da instrução se apresentam suficientes para embasar o convencimento do julgador. Este, ademais, como destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme art. 370, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 344 do CPC, a decretação da revelia, como no caso, acarreta a presunção de veracidade das alegações formuladas pelo autor, considerando que as alegações de fato formuladas pelo autor são verossímeis e encontram pleno amparo nas provas constantes dos autos.
3. A existência de vícios ocultos que tornam inadequadas as condições de habitabilidade do imóvel locado, afronta obrigação do locador prevista no art. 22 da Lei n. 8.245/91. Ante o descumprimento contratual pelo locador, mostra-se devido o pagamento da multa rescisória contratual, constante do pacto.
4. O dano moral restou configurado, porquanto, além da violação ao art. 22 da Lei do inquilinato, já que o imóvel objeto dos autos ficou em sem condições de habitabilidade, ainda houve intenso descaso do locador com a situação grave vivida pelo locatário. Restando caracterizada situação lesiva cujos efeitos ultrapassam o mero dissabor, restam presentes os elementos ensejadores da responsabilidade civil.
5. Observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a situação do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, o dano e a sua extensão, o valor arbitrado deve ser mantido (R$ 5.000,00).
6. Recurso conhecido e desprovido.